Tribunal: TJDFT
Processo: 0704866-36.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TRANSAÇÃO HOMOLOGADA. EXTINÇÃO INDEVIDA DO PROCESSO. SUSPENSÃO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DO ACORDO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que homologou acordo entre as partes em execução de título extrajudicial, mas extinguiu o processo com resolução de mérito, em desconsideração ao pedido expresso de suspensão do feito até o cumprimento integral da transação pactuada. O recorrente requer que o acordo seja homologado e o processo de execução seja suspenso, conforme preconiza o artigo 922 do CPC, e não extinto, como decidido na sentença recorrida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a adequação da extinção do processo após homologação de acordo que prevê o cumprimento parcelado da obrigação, sem caracterização de novação e com cláusula expressa de retomada da execução em caso de inadimplemento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 922 do CPC/2015, é cabível a suspensão do processo de execução quando as partes ajustam o pagamento da dívida de forma parcelada, salvo disposição expressa de novação, não verificada no caso em análise.
4. O pacto celebrado pelas partes preenche os requisitos de validade do negócio jurídico e não extingue a obrigação originária, havendo cláusula que assegura a retomada da execução em caso de descumprimento.
5. A jurisprudência predominante, em conformidade com os princípios da economia processual e da efetividade do processo, determina que, em tais hipóteses, o feito deve ser suspenso, e não extinto, assegurando ao credor o direito de prosseguir com a execução caso necessário.
6. Sentença cassada, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para homologação do acordo celebrado e suspensão do processo de execução até o cumprimento integral do ajuste, conforme art. 922 do CPC/2015.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "Na execução, a homologação de acordo entre as partes que prevê o pagamento parcelado da dívida impõe a suspensão do feito até o adimplemento integral, salvo disposição expressa de novação."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 922 e 487, III, "b"; CC, arts. 360 e 842.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.526.804/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 21/05/2015, DJe 30/06/2015; TJDFT, Acórdão 1639954, ApCiv 07109779120218070005, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 10/11/2022.